Tribunal: STF
Processo: ARE 816086
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Torno sem efeito o ato judicial que, por mim proferido em 11/06/2014, determinou o sobrestamento dos presentes autos, e passo a examinar, desse modo, os recursos extraordinários deduzidos pela União Federal e pelo Estado do Rio Grande do Sul.
    E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 6/RG, e o RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 793/RG reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional neles suscitadas, que coincidem com a mesmas controvérsias jurídicas ora versadas na presente causa.
    Os temas objeto dos recursos extraordinários representativos de mencionadas controvérsias jurídicas, passíveis de se reproduzirem em múltiplos feitos, referem-se ao “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo” e à “Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde”.
    Isso significa que se impõe, quanto aos Temas nºs 6/RG e 793/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal “a quo”.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator